Tribunal: STJ
Processo: 5383127-56.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2205479 - RS (2025/0003924-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN E OUTRO(S) - SC015672
AGRAVADO
: GABRIEL BONINI
ADVOGADOS
: LUIZ RAUL SARTORI - RS043275
FRANCISCO LUIS RUI JÚNIOR - RS084868
GIANLUCA LINASSI ALONSO - RS134438
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DOS
TEMAS 1290 DO STF. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA
PASSIVA. CREDOR PODE REQUERER O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE
QUALQUER DOS DEVEDORES. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. HARMONIA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de liquidação de sentença.
2. Não é viável o sobrestamento do processo quando inexiste controvérsia,
nas razões do recurso especial ou no acórdão recorrido, sobre as questões
submetidas a julgamento nos Temas Repetitivos.
3. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
5. O chamamento ao processo é instituto típico da fase de cognição, que visa
à formação de litisconsórcio passivo facultativo por vontade do réu, a fim de
facilitar a futura cobrança do que for pago ao credor em face dos
codevedores solidários ou do devedor principal, por meio da utilização de
sentença de procedência como título executivo (art. 132, do CPC). Não cabe
sua aplicação, assim, em fase de cumprimento de sentença, que se faz no
interesse do credor, a quem é dada a faculdade de exigir, de um ou mais
codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275, do CC). De
outro lado, mesmo que fosse viável o chamamento na fase executiva, neste
processo isso não seria admitido, porquanto inexiste a identidade de ritos. Ou
seja, enquanto a União e o BACEN estão submetidos ao regime de
precatórios, o Banco do Brasil segue o regime de execução comum. Portanto,
inviável deferir o chamamento ao processo também pela incompatibilidade
de ritos que seriam adotados. (AgInt no AREsp n. 2.076.758/DF, Terceira
Turma, DJe de
).
10/4/2023
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA51400149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:25:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e643fc76-1e41-486e-aee4-b1c0d7584b2b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:25:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e643fc76-1e41-486e-aee4-b1c0d7584b2b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2205479 - RS (2025/0003924-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN E OUTRO(S) - SC015672
AGRAVADO
: GABRIEL BONINI
ADVOGADOS
: LUIZ RAUL SARTORI - RS043275
FRANCISCO LUIS RUI JÚNIOR - RS084868
GIANLUCA LINASSI ALONSO - RS134438
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DOS
TEMAS 1290 DO STF. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA
PASSIVA. CREDOR PODE REQUERER O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE
QUALQUER DOS DEVEDORES. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. HARMONIA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de liquidação de sentença.
2. Não é viável o sobrestamento do processo quando inexiste controvérsia,
nas razões do recurso especial ou no acórdão recorrido, sobre as questões
submetidas a julgamento nos Temas Repetitivos.
3. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
5. O chamamento ao processo é instituto típico da fase de cognição, que visa
à formação de litisconsórcio passivo facultativo por vontade do réu, a fim de
facilitar a futura cobrança do que for pago ao credor em face dos
codevedores solidários ou do devedor principal, por meio da utilização de
sentença de procedência como título executivo (art. 132, do CPC). Não cabe
sua aplicação, assim, em fase de cumprimento de sentença, que se faz no
interesse do credor, a quem é dada a faculdade de exigir, de um ou mais
codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275, do CC). De
outro lado, mesmo que fosse viável o chamamento na fase executiva, neste
processo isso não seria admitido, porquanto inexiste a identidade de ritos. Ou
seja, enquanto a União e o BACEN estão submetidos ao regime de
precatórios, o Banco do Brasil segue o regime de execução comum. Portanto,
inviável deferir o chamamento ao processo também pela incompatibilidade
de ritos que seriam adotados. (AgInt no AREsp n. 2.076.758/DF, Terceira
Turma, DJe de
).
10/4/2023
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50560251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:18:11
Código de Controle do Documento: 823e967a-8bff-4e8a-9002-7ed5cb3c2a7c

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra
decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-

lhe provimento.
: liquidação de sentença, interposta por GABRIEL BONINI, em face
Ação
do BANCO DO BRASIL S.A.
: afastou a preliminar de ilegitimidade ativa
Decisão interlocutória
arguida pelo Banco do Brasil (e-STJ fls. 40)
negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão:
BANCO DO BRASIL S.A., nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. BANCO DO
BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA
EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA.
CHAMAMENTO AO PROCESSO. PRELIMINAR AFASTADA. NO QUE TANGE À
PREFACIAL DEFENSIVA ALUSIVA À INTERVENÇÃO DE TERCEIROS,
CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS, BEM COMO
REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL, A QUAL SERIA COMPETENTE
PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DO FEITO, VERIFICA-SE QUE MESMO SENDO O
CASO DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS DEVEDORES, O CREDOR AUTORIZADO A
AGIR CONTRA QUEM DESEJA DIRECIONAR A EXECUÇÃO, O QUE AFASTADA A
EXIGÊNCIA DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, E
TENDO OPTANDO POR AJUIZAR APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL,
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, NÃO HÁ FUNDAMENTO, CONFORME
PRECONIZA O ART. 109, INCISO I, DA CF/88, QUE JUSTIFIQUE A ATRAÇÃO DA
LIDE PARA A JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTE. DESTA 25a CÂMARA CÍVEL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (e-STJ fls. 43-45).

: opostos pelo Banco do Brasil S/A, foram
Embargos de declaração
rejeitados. (e-STJ fls. 64-69)
: alega violação aos arts. 130, III, 132, 489, §1o, VI, 509,
Recurso Especial
II, 511, o art. 771 c/c art. 778, § 1o, IV, 1.022 e 1.025 do CPC, art. 93, caput e
parágrafo 2o, do art. 98 do CDC.
Sustenta que há possibilidade de chamamento ao processo dos demais
devedores solidários (União e Banco Central) na liquidação de sentença pelo
procedimento comum, o que implicaria no deslocamento da competência para a
Justiça Federal.
Alega que houve negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal não
se manifestou sobre questões nodais e fáticas levantadas nos embargos de
declaração.
Argumenta que a questão infraconstitucional discutida no caso é
relevante e se enquadra nas hipóteses de relevância presumida, pois o acórdão
recorrido contraria jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA50560251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:18:11
Código de Controle do Documento: 823e967a-8bff-4e8a-9002-7ed5cb3c2a7c

Requer o conhecimento e provimento do recurso especial para reformar
a decisão que negou o chamamento ao processo e o deslocamento da
competência para a Justiça Federal. (e-STJ fls. 77-102)
: com fundamento no art. 932, III, IV, "a", do CPC,
Decisão unipessoal
bem como na Súmula 568/STJ, conheceu parcialmente do agravo em recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. (e-STJ fls. 212-216)
Alega violação aos arts. 489, 1022, 1025, 130, III, 132 e
Agravo interno:
516, II do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional e a necessidade do
chamamento ao processo da União e do Banco Central. Destaca a necessidade de
suspensão do processo pela incidência do Tema 1.290/STF e a indicação de
Recursos Representativos de Controvérsia pelo STJ. Argumenta que não devem
incidir os óbices das Súmulas 7 e 568 do STJ. (e-STJ fls. 218-239)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
- Do pedido de sobrestamento
Inicialmente, não é cabível considerar a suspensão do presente recurso
com fundamento na afetação do Tema no 1.290/STF, uma vez que o recurso
especial interposto pelo agravante não aborda os critérios de correção aplicáveis à
cédula de crédito rural, mas apenas questões relativas ao chamamento ao
processo e à Justiça competente. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.437.177/MS,
Terceira Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp 2.434.032/RS, Terceira
22/8/2024
Turma, DJe de
.
9/10/2024

- Da violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
Com efeito, constata-se que os arts. 489 e 1022 do CPC realmente não
foram violados, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição
ou obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
Em que pese ter o Tribunal de origem apreciado toda a matéria posta a
desate sob viés diverso daquele pretendido pela agravante, especialmente acerca
dos supostos pontos omissos, no que se refere à desnecessidade de chamamento
ao processo da União e do Banco Central, esse fato não configura ausência de
prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA50560251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:18:11
Código de Controle do Documento: 823e967a-8bff-4e8a-9002-7ed5cb3c2a7c

Desse modo, analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, realmente não há que falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Frise-se, ainda, que, conforme entendimento desta Corte, "se os
fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na
opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir
ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte,
como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não
configurada" (AgInt no REsp 1.584.831/CE, DJe 21/6/2016). No mesmo
sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.547.208/SP, Terceira Turma, DJe
e
19/12/2019
AgInt no AREsp 1.480.314 /RJ, Quarta Turma, DJe
.
19/12/2019

- Da Súmula 568 do STJ

O TJ/RS, ao julgar o recurso de agravo de instrumento interposto pelo
agravante, concluiu o seguinte (e-STJ fl. 42):

Nessa senda, no que tange à prefacial defensiva alusiva à intervenção
de terceiros, chamamento ao processo dos devedores solidários, bem como
remessa dos autos para a Justiça Federal, a qual seria competente para análise e
julgamento do feito, verifica-se que mesmo sendo o caso de solidariedade entre os
devedores, o credor autorizado a agir contra quem deseja direcionar a execução, o
que afastada a exigência de formação do litisconsórcio passivo necessário, e tendo
optando por ajuizar apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia
mista, não há fundamento, conforme preconiza o art. 109, inciso I, da CF/88, que
justifique a atração da lide para a Justiça Federal.
Sob outro aspecto, ainda que a parte busque guarida no art. 516, inciso
II, do CPC/2015, tal dispositivo legal não pode constituir fundamento para superar o
comando de natureza constitucional, este aplicável somente aos casos
expressamente previstos em tal dispositivo, quando houver interesse dos entes lá
elencados, o que não é o caso dos autos.

Da leitura dos trechos acima, verifica-se que a decisão proferida pelo
Tribunal local não destoa da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que o
chamamento ao processo é instituto típico da fase de cognição, que visa à
formação de litisconsórcio passivo facultativo por vontade do réu, a fim de facilitar
a futura cobrança do que for pago ao credor em face dos codevedores solidários
ou do devedor principal, por meio da utilização de sua sentença de procedência
como título executivo (art. 132, do CPC). Não cabe sua aplicação, assim, em face
de cumprimento de sentença, que se faz no interesse do credor, a quem é dada a
faculdade de exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida
comum (art. 275, do CC).
De outro lado, mesmo que fosse viável o chamamento na fase executiva,
neste processo isso não seria admitido, porquanto inexiste a identidade de ritos.
Documento eletrônico VDA50560251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:18:11
Código de Controle do Documento: 823e967a-8bff-4e8a-9002-7ed5cb3c2a7c

Ou seja, enquanto a União e o BACEN estão submetidos ao regime de precatórios,
o Banco do Brasil segue o regime de execução comum. Portanto, inviável deferir o
chamamento ao processo também pela incompatibilidade de ritos que seriam
adotados. (AgInt no AREsp 2.076.758/DF, Terceira Turma, DJe de
)
10/4/2023
Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.352.512/SP, Terceira Turma,
DJe de
; REsp 1.857.461/SP, Terceira Turma, DJEN de
; AgInt
17/10/2024
5/5/2025
no AREsp 2.277.277/RS, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no
6/11/2023
AREsp 2.355.340/RS, Quarta Turma, DJe de
.
26/10/2023
Logo, a despeito das alegações aduzidas pela agravante, estando
o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, não merece
ser reformado, sendo, pois, inafastável a incidência d a Súmula 568 do STJ
no particular.
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA50560251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:18:11
Código de Controle do Documento: 823e967a-8bff-4e8a-9002-7ed5cb3c2a7c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.205.479 / RS
Número Registro: 2025/0003924-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00084652819944013400
50007898920188210011
53831275620238217000
84652819944013400
9400085141
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN E OUTRO(S) -
SC015672
RECORRIDO
: GABRIEL BONINI
ADVOGADOS
: LUIZ RAUL SARTORI - RS043275
FRANCISCO LUIS RUI JÚNIOR - RS084868
GIANLUCA LINASSI ALONSO - RS134438
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
Documento eletrônico VDA51385057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:32
Código de Controle do Documento: c8b73a3f-e623-428c-bc35-5b560c7485e4

ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN E OUTRO(S) -
SC015672
AGRAVADO
: GABRIEL BONINI
ADVOGADOS : LUIZ RAUL SARTORI - RS043275
FRANCISCO LUIS RUI JÚNIOR - RS084868
GIANLUCA LINASSI ALONSO - RS134438
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:32
Código de Controle do Documento: c8b73a3f-e623-428c-bc35-5b560c7485e4